Tribunal: STF
Processo: ARE 1503522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.



    OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 5493103, NO VALOR DE R$ 10.248,74, A SER PAGA EM 18 PARCELAS DE R$ 1.276,63, DATADA DE 15/07/2021.



    ENCARGOS DA NORMALIDADE



    JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXTRAÍDAS DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.061.530/RS. NESTE NORTE, IMPENDE REFERIR QUE ESTE COLEGIADO ADOTOU COMO UM DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO REGISTRADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM A RESPECTIVA OPERAÇÃO.



    TODAVIA, ESTA NÃO CONSTITUI CRITÉRIO ÚNICO OU ABSOLUTO PARA AFERIR-SE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    A PARTIR DE CONTEXTO, OBSERVA-SE QUE A REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, OU SEJA, CAPAZ DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NO CASO CONCRETO, TENDO COMO PARÂMETRO, ALIADA A OUTROS VETORES QUE CIRCUNDAM A CONTRATAÇÃO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA AS OPERAÇÕES CORRESPONDENTES.



    NO CASO, VERIFICA-SE QUE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA DISCREPA SUBSTANCIALMENTE DA TAXA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO CORRESPONDENTE, JÁ ACRESCIDA DO PERCENTUAL DE 50%, O QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, ESTANDO CONFIGURADA A FLAGRANTE ABUSIVIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE ENVOLVEM A CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A LIMITAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.



    CONHECIMENTO PARCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO DETERMINOU O AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, INEXISTE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. NO PONTO, RECURSO NÃO CONHECIDO.



    REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. É CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE VALORES QUANDO PROCEDIDAS MODIFICAÇÕES NO CONTRATO, CASO COMPROVADO O PAGAMENTO A MAIOR.



    OUTROSSIM, EM RECENTE DECISÃO, A CORTE ESPECIAL DO STJ APROVOU TESE NO SENTIDO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC) INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 



    ENTRETANTO, TRATANDO-SE DE DEMANDA REVISIONAL, TAL ENTENDIMENTO NÃO SE APLICA, UMA VEZ QUE ATÉ A DECISÃO QUE REVISA O CONTRATO O DÉBITO MOSTRA-SE HÍGIDO, NÃO HAVENDO FALAR EM COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.



    NO CASO, DIANTE DA MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, MOSTRA-SE CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE VALORES E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NOS TERMOS DA SENTENÇA. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.



    APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente